Tribunal: TJMT
Processo: 1002850-78.2024.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002850-78.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO BUENO DE MORAES - CPF: 037.024.051-00 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES - CPF: 569.373.421-87 (APELADO), LUSDALVA VILELA BUENO - CPF: 004.295.011-29 (APELADO), LUSDALVA VILELA BUENO - CPF: 004.295.011-29 (ASSISTENTE), VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES - CPF: 569.373.421-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):

ESPÓLIO DE ANTÔNIO BUENO DE MORAES

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. COBRANÇA DE ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA QUE LIMITOU ENCARGOS ATÉ O AJUIZAMENTO. REFORMA
NESTE PONTO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença
que julgou procedente a
Ação Monitória ajuizada, objetivando a constituição de título executivo judicial decorrente de inadimplemento de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, no valor de R$ 81.256,87, sendo reconhecida a dívida, porém limitados os encargos contratuais até a data do ajuizamento, com posterior aplicação de juros legais e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os encargos contratuais pactuados devem incidir até o efetivo pagamento da dívida ou se podem ser limitados à data do ajuizamento da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento da obrigação líquida e positiva constitui de pleno direito o devedor em mora desde o vencimento, tornando dispensável o ajuizamento da ação para a incidência dos encargos contratuais (CC/2002, art. 397).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os encargos contratuais — juros remuneratórios, juros moratórios e demais encargos pactuados — devem incidir desde o vencimento até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação, sob pena de beneficiar indevidamente o devedor.

A limitação dos encargos à data do ajuizamento viola o princípio da obrigatoriedade dos contratos e não encontra respaldo na jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os encargos contratuais previstos em cédula rural pignoratícia e hipotecária incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento da dívida, não se limitando à data do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2072238,
AREsp
2089797;

TJMT, 1002659-04.2022.8.11.0004, 1008539-40.2023.8.11.0004, 1007949-98.2021.8.11.0015, 1000320-46.2024.8.11.
0087.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

BANCO DO BRASIL SA

contra sentença que proferida pelo Juízo da
2
a
Vara

Cível
d
e
Barra do Garças
/MT
, que, nos autos
d
a Ação
Monitória

movid
a

em face de
ESPÓLIO DE ANTONIO BUENO DE MORAES
,

constitui
u
de pleno direito a cobrança da quantia de
R$ 81.256,87 (oitenta e um mil e duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), corrigido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento do feito, sem prejuízo da atualização procedida na inicial até a data da propositura da demanda
, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
AÇÃO MONITÓRIA
proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do
ESPÓLIO DE ANTONIO BUENO DE MORAES,
representado por
VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES
, e
LUSDALVA VILELA BUENO
, todos qualificados no processo.

Em síntese, aduz ser credor da quantia de R$ 81.256,87 (oitenta e um mil e duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), decorrente de inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/03381-3.

Recebida a petição inicial (Id. 149365639).

Regularmente citados (Id. 157391766), os réus ofereceram EMBARGOS MONITÓRIOS (Id. 158782027), alegando a ocorrência de prescrição entre o vencimento da cédula rural pignoratícia e hipotecária e a propositura da presente ação monitória.

Por meio de impugnação (Id. 164631682), a parte autora defende pela não ocorrência de prescrição, haja vista que o vencimento foi alterado três vezes por meio de aditivo.

Acerca das provas, os réus pugnam pela produção de prova pericial contábil (Id. 168191687), e a parte autora (Id. 168674505), pleiteia o julgamento antecipado da lide.

Em decisão saneadora, a preliminar de prescrição foi analisada e rejeitada, afastando-se, portanto, qualquer óbice ao prosseguimento do feito com base nessa matéria. (Id. 180179076).

Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

O feito encontra-se pronto para receber julgamento de mérito, porquanto, trata-se unicamente de questão de direito, e há nos autos elementos idôneos para o julgamento do feito.

Desta feita, a demanda encontra-se instruída pela cédula rural pignoratícia e hipotecária e memória de cálculo atualizada, além disso, satisfeita está a previsão do art. 701, §2o do Diploma Processual Civil, eis que não houve o pagamento do débito e tampouco foram apresentados elementos nos Embargos Monitórios que comprovassem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).

Assim, a procedência da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e, por consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), para,
CONSTITUIR
de pleno direito o título executivo judicial oriundo da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/03381-3, com valor da dívida R$ 81.256,87 (oitenta e um mil e duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), corrigido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento do feito, sem prejuízo da atualização procedida na inicial até a data da propositura da demanda.

Ante a sucumbência,
CONDENO
os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, o que faço com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado,
certifique-se
.

Após
o trânsito em julgado, não se manifestando as partes no prazo de 15 (quinze) dias,
arquivem-se
os autos.
”.

Em suas razões recursais
(ID.
300830886
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da Possibilidade de Cobrança dos Encargos Contratados Até o Efetivo Pagamento do Débito

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
que os encargos contratuais sejam aplicados durante todo o trâmite processual
até o efetivo pagamento.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (40442123)

– PJE 1o Grau) e preparo
recolhido (ID.

301684380
).

Contrarrazões, pelo desprovimento recursal (ID.
300830890
).

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):
ESPÓLIO DE ANTÔNIO BUENO DE MORAES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença que proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação Monitória

movida em face de
ESPÓLIO DE ANTONIO BUENO DE MORAES,
constituiu de pleno direito a cobrança da quantia de R$ 81.256,87 (oitenta e um mil e duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), corrigido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento do feito, sem prejuízo da atualização procedida na inicial até a data da propositura da demanda
.

A Apelante, em suma, defende a necessidade de
os encargos contratuais sejam aplicados durante todo o trâmite processual, nos termos das cláusulas contratuais do título cobrado.

Argumenta ser descabida a alteração d
os encargos financeiros originariamente contratados
e que
o

entendimento consolidado dos tribunais pátrios é no sentido de que os encargos contratuais

devem incidir até o efetivo pagamento da dívida
.

Por outro lado, o Apelado aponta que a alteração dos encargos se justifica pela
preservação da proporcionalidade e da razoabilidade da cobrança
e que não há jus
tificativa para

que encargos remuneratórios incorram em período posterior
.

Passo à
analise
das teses recursais.

Pois bem.Em análise ao caderno processual, verifica-se que
Recorrente é credor do Recorrido da quantia líquida e certa de

R$81.256,87 (oitenta e um mil duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e

sete centavos), decorrente de
inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia e

Hipotecária n.o 40/03381-3
(ID.
300830396
)
, objeto desta demanda, conforme documentos esposados com a inicial
.

Como visto, trata-se de débito incontroverso, considerando que inexistiu recurso da parte devedora, bem como
é
oriundo
de obrigação positiva e líquida (pagamento de quantia certa), com termo prefixado, sendo que a mora flui
ipso
iure

desde o momento do vencimento.

Assim, é de reconhecer que não há necessidade de ajuizamento de ação para que o devedor sofra a referida incidência.

Na hipótese, cabível a aplicação do artigo 397 do Código Civil:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Aliás, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir,
na forma contratada
,
desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento, e não somente até a propositura da demanda,
sob pena de beneficiar o devedor.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INADIMPLÊNCIA .
ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO.
PRECEDENTES .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva. Precedentes do
STJ .
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2072238 RJ 2022/0042742-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2024)

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.(STJ -
AREsp
: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

Nesse sentido, esta
Eg
. Corte já teve a oportunidade de decidir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE LIMITOU OS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVEM INCIDIR ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame
1.Apelação
cível contra sentença que, embora tenha reconhecido o crédito exequível em ação monitória, limitou os encargos contratuais até a data do ajuizamento, substituindo-os por correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês a partir da citação. Incidir II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os encargos pactuados em cédula de crédito bancário, como juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, podem ser exigidos até o efetivo pagamento da dívida ou se devem ser limitados à data do ajuizamento da ação monitória. III. Razões de decidir 4. jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de inadimplemento contratual, os encargos moratórios e remuneratórios convencionados devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação. 5. A sentença recorrida violou a cláusula contratual ao limitar os encargos ao ajuizamento, desconsiderando que a obrigação permanece inadimplida até o pagamento. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Os encargos contratuais pactuados em cédula de crédito bancário incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação. 2. A limitação da incidência de encargos ao ajuizamento da demanda afronta o princípio da obrigatoriedade dos contratos e não encontra respaldo na jurisprudência do STJ. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2072238/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 17.06.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2288299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 11.12.2023; TJMT, AI 1035611-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025. (N.U 1004835-05.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – CABIMENTO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.(N.U 1000210-63.2019.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)” (N.U 1002659-04.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

Cito, ainda, que este foi o resultado em diversos julgados similares desta
Eg
. Câmara, a exemplo:
(N.U 1008539-40.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024), (N.U 1007949-98.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024) e (N.U 1000320-46.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Assim, deve haver a retificação da sentença neste ponto, visto que devem incidir os encargos na forma apontado pelos títulos cobrados.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO

para determinar que encargos sobre a dívida cobrada incidam de acordo com os índices contratados e a partir do vencimento da obrigação, até o pagamento da dívida
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025